Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA INDEVIDA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO TÉCNICO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a instalação de hidrômetro em imóvel e condenou ao pagamento de compensação por danos morais em razão de negativa indevida de prestação de serviço essencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de impedimento técnico legítimo para justificar a recusa na instalação do hidrômetro; (ii) verificar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado, bem como a correção dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica envolvendo o fornecimento de água é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.
As provas demonstram que a concessionária aprovou previamente a instalação do hidrômetro, não havendo comprovação de alterações estruturais que justificassem a posterior negativa.
A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por provas contrárias apresentadas pelo consumidor, conforme precedentes.
A alegação de intervenção indevida no ramal não foi comprovada, sendo descabida a imputação de conduta irregular ao usuário.
A recusa reiterada e infundada à instalação de hidrômetro, somada a exigências administrativas contraditórias, caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, violando o princípio da boa-fé objetiva.
O dano moral é configurado em razão da privação do acesso regular à água e do prejuízo decorrente da impossibilidade de uso econômico do imóvel, sendo desnecessária a prova de abalo psíquico específico.
O valor da indenização foi fixado de forma proporcional e razoável, inexistindo excesso ou motivo para redução.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade é adequada diante das circunstâncias da causa e da parcial procedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A negativa injustificada de instalação de hidrômetro configura falha na prestação de serviço público essencial e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.
O dano moral decorrente da recusa indevida de serviço essencial é caracterizado in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico.
A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível em causas de valor reduzido e complexidade moderada, conforme o art. 85, §8o, do CPC.